Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Apelação cível – Nulidade da sentença exarada pelo Juízo da Fazenda Pública – Competência absoluta da Vara da Auditoria Militar – Alegação de nulidades no processo administrativo de licenciamento escolar (PALE) para apurar violência doméstica que teria sido praticada pelo autor (Cadete) com arma e equipamentos da Corporação - Desligamento do Curso de Formação de Oficiais (CFO) e licenciamento da PMDF, a bem da disciplina – Atos administrativos com natureza disciplinar, cujo controle judicial é atribuído pela CF 125, § 5o ao “juízo militar”.